Tribunal: TJSP
Processo: 0029749-32.2013.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
da do v. acórdão anteriormente proferido. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0029749-32.2013.8.26.0576; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2022

Data de publicação:

16/08/2022

Outros números:

29749322013826057650000

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Retorno dos autos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para sanar a omissão apontada. Fundamentação complementada do v. acórdão anteriormente proferido. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.